Tribunal: TJMT
Processo: 1046364-61.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046364-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERNANDES MARTINS - CPF: 039.345.331-67 (RECORRIDO), INES CECILIA FELSKI - CPF: 021.492.781-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1046364-61.2022.8.11.0001
.

Origem: Quinto J
uizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
ALESSANDRO FERNANDES MARTINS

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA PELA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela integra a cadeia comercial, na medida em que recebeu valores pela venda do produto. Deste modo, torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

2.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3.

No caso, a recorrente deixou de comprovar que efetuou a entrega do produto, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida, tendo em vista que o consumidor comprovou que pagou o valor do produto.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Fast shop S.A e, por consequência, julgou o processo sem resolução de mérito em relação a ela. E ainda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),

a título de danos morais,

corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, condenou a recorrente efetue a restituição do valor do produto, o que corresponde a
R$
1.244,31 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)
, montante que deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
ressalto que conquanto a recorrente afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela integra a cadeia comercial, na medida em que recebeu valores pela venda do produto. Deste modo, torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço e, por consequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)

Caso em que a parte Reclamante
ALESSANDRO FERNANDES MARTINS
almeja indenização por danos materiais e morais, sobre o argumento de que no dia 19/07/2021 efetuou junta a reclamada a compra de de esteira O’neal Bf710, no valor de R$ 1.244,31.

Aduz que até o ingresso da presente ação o produto não foi entregue, mesmo após diversas promessas da Reclamada.

Assim, pleiteia a restituição do valor pago em dobro, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

No caso em tela, a relação entre as partes se desenvolve em âmbito consumerista, em razão da aplicação da teoria finalista mitigada, restando clara sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica e econômica. Portanto, caracterizada a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova faz-se pertinente nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Ab ovo
, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A existência da
oferta
tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa atração se confirma com a adesão do consumidor, a oferta vincula o comerciante e estabelece o direito do consumidor de ver cumprido o contrato.

In casu
, restou evidente conforme os documentos acostados nos autos a
falha na prestação do serviço
por parte da Reclamada, já que o Reclamante efetuou o pagamento do produto e até o ingresso da presente demanda não o havia recebido. (
Id.90342556/90342557)

Em tese, o consumidor que adquire o produto da empresa tem expectativas quanto à utilização do mesmo e tendo sua compra
não entregue
, vê-se frustrado.

Como é sabido, em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte Requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele.

Assim,
não havendo a comprovação
nos autos do reembolso do valor pago pelo produto, entendo ser plenamente cabível a restituição da quantia de
R$ 1.244,31 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), na forma simples, tendo em vista que a situação vivenciada não se amolda aos termos do artigo 42, § único do CDC.
(Id.90342557)

No que diz respeito aos
danos morais
, verifico que o mesmo resta devidamente comprovado nos autos, primeiro pelo fato do reclamante estar a meses aguardando o reembolso do valor, e segundo que realizou
diversas reclamações
junto aos canais de atendimento da Reclamada, a qual restaram todas infrutíferas.
(Id.90342558)
(...)”.

Conforme mencionado na sentença, a recorrente confessa em sua defesa que recebeu valores pela aquisição do produto, que houve reclamação administrativa e não comprovou a entrega do bem adquirido pelo recorrido.

Portanto, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de entrega do produto adquirido, e a inércia da recorrente em atender a reclamações do recorrido, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a ausência de entrega do produto, desse modo, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso se satisfaz pela simples verificação da não entrega do produto adquirido que já se encontrava quitado e a desídia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, resta incontroverso que o autor pagou pelo produto e não recebeu, portanto, impõe-se a manutenção da condenação a título de danos materiais, como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023